Tribunal: TJDFT
Processo: 0746700-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0746700-75.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCELO PORTELLA FONTANA RECORRIDO: MARCIA HELENA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por MARCELO PORTELLA FONTANA. Homologo o pleito de desistência (ID. 32638979), com fulcro no art. 998 do CPC. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito